Tribunal: TJSP
Processo: 1000523-83.2013.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória. Improcedência.

AGRAVO RETIDO. Insurgência contra a decisão que acolheu a contradita da testemunha. Desacolhimento. Preposto que possui interesse no julgamento da causa em favor da autora. Suspeição corretamente reconhecida, com base no art. 405, § 3o, IV, do CPC/73. Decisão mantida.

MÉRITO. Autora que alega ser titular dominial do imóvel. Requeridos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória. Improcedência.

AGRAVO RETIDO. Insurgência contra a decisão que acolheu a contradita da testemunha. Desacolhimento. Preposto que possui interesse no julgamento da causa em favor da autora. Suspeição corretamente reconhecida, com base no art. 405, § 3o, IV, do CPC/73. Decisão mantida.

MÉRITO. Autora que alega ser titular dominial do imóvel. Requeridos que ocupam o imóvel, sem efetiva oposição, desde 2006, tendo construído, no local, uma residência. Usucapião que pode ser arguida em matéria de defesa. Súmula no. 237 do Supremo Tribunal Federal. Exceção da usucapião bem acolhida, para julgar improcedente a ação petitória.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085953
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000523-83.2013.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante ITAUBA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
são
apelados
ELIZABETE
ALEXANDRE PAES (JUSTIÇA GRATUITA), CLAUDIA BARBOSA LOPES
(JUSTIÇA GRATUITA) e JOSE CLARINDO PAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-83.2013.8.26.0278 -Voto no 00004C
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1000523-83.2013.8.26.0278
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Itaquaquecetuba
Magistrado prolator: Dr. Alexandre Muñoz
Apelante: Itauba Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelados: Elizabete Alexandre Paes, Cláudia Barbosa Lopes (Justiça
Gratuita) e José Clarindo Paes
Voto no 00004C
APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória. Improcedência.
AGRAVO RETIDO. Insurgência contra a decisão que acolheu
a contradita da testemunha. Desacolhimento. Preposto que
possui interesse no julgamento da causa em favor da autora.
Suspeição corretamente reconhecida, com base no art. 405, §
3o, IV, do CPC/73. Decisão mantida.
MÉRITO. Autora que alega ser titular dominial do imóvel.
Requeridos que ocupam o imóvel, sem efetiva oposição, desde
2006, tendo construído, no local, uma residência. Usucapião
que pode ser arguida em matéria de defesa. Súmula no. 237 do
Supremo Tribunal Federal. Exceção da usucapião bem
acolhida, para julgar improcedente a ação petitória.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação (fls. 219/233) interposta em face da r.
sentença de fls. 214/216, a qual julgou IMPROCEDENTE a ação
reivindicatória que Itaúba Empreendimento Imobiliários Ltda
moveu em face de Elizabete Alexandre Paes, Cláudia Barbosa
Lopes e José Clarindo Paes.
Preliminarmente, requer seja o agravo retido de folhas 188/190,
apreciado e julgado procedente. Ressalta que o recurso foi interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-83.2013.8.26.0278 -Voto no 00004C
3
em audiência contra decisão que acolheu, por suspeição, a contradita
de suas testemunhas por serem subordinadas à apelante, o que lhe
acarretou cerceamento no direito de defesa.
No mérito, sustenta que comprovou ser a titular dominial. Por
outro lado, os apelados não comprovaram a posse do imóvel para fins
residenciais desde abril de 2006; não diligenciaram para encontrar o
titular do domínio e não preenchem os requisitos necessários da
usucapião, por ser a posse de má-fé, contrariando o artigo 183 da
Constituição Federal e artigo 1.240 do Código Civil.
Afirma que as testemunhas arroladas pelos apelados são
também invasores, tendo interesse na causa. Assevera ter
comprovado, através de informantes que, até meados de 2008, só
havia mato no local, e que o fiscal de loteamento, Sr. José Henrique,
teria solicitado aos réus para paralizar edificação e desocupar o
imóvel, o que caracteriza a clandestinidade da posse.
Informa ainda que, no depoimento do fiscal Sr. Renato, este
informou ter visto os invasores no local desde 2009, ocasião em que a
obra estava acabada, mas que até 2008 nada havia no local além de
mato e cerca, retirada pelos invasores.
Deste modo, requer a reforma do veredicto para deferi-lhe a
reintegração na posse do imóvel, condenando os réus a lhe
indenizarem pela ocupação indevida, correspondentes a aluguéis de
1% ao mês, sobre o valor do imóvel, desde o início da ocupação (fim
de 2008).
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-83.2013.8.26.0278 -Voto no 00004C
4
257/268.
É o relatório.
Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Em sede preliminar, a recorrente pleiteia o provimento do agravo
retido interposto na oportunidade da audiência de instrução, quando
foi acatada a contradita de suas testemunhas.
Mas sem razão.
De fato, as pessoas arroladas pela empresa autora para depor
são seus prepostos, ou seja, possuem vínculo de subordinação e
interesse direto no deslinde do feito, o que resultaria em testemunho
evidentemente parcial. Trata-se de suspeição, conforme preceitua o
art. 405, §23o, inciso IV, do CPC: São suspeitos: (...) o que tiver
interesse no litígio.
Anote-se que a autora poderia ter comprovado os fatos
constitutivos de seu direito (Art. 373, I, CPC) mediante todos os meios
de prova em direito admitidos, inclusive arrolando como testemunhas
pessoas isentas e sem interesse na causa, de modo que, se assim
deixou de proceder, não se pode imputar ao juízo eventual
cerceamento do direito de defesa.
Neste sentido:
Processual. Agravo retido interposto pela ré
contra o acolhimento de contraditas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-83.2013.8.26.0278 -Voto no 00004C
5
relação
a
suas
testemunhas.
Relação
empregatícia para com a parte e amizade
íntima para com o titular da empresa.
Suspeição
corretamente
reconhecida
nas
circunstâncias, com base no art. 405, § 3o, III e
IV, do CPC/73. Ausência de prejuízo à ré,
outrossim,
visto
que
tomados
os
depoimentos, ainda que sem compromisso.
Compromisso de dizer a verdade que não é
fator qualificador da prova ou determinante de
maior probabilidade de acolhimento da versão
da testemunha. Prova, num caso ou no outro,
a ser valorada pelo juiz, inclusive no contexto
dos demais elementos de convicção. Decisão
mantida.
Agravo
retido
desprovido.
Processual.
(...)
Ausência
de
prova
em
concreto dos gastos alegados. Sentença
mantida também nessa parte. Recurso adesivo
desprovido. (TJSP; Apelação
Cível
0006468-78.2011
.8.26.0168; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Dracena -
2a Vara; Data do Julgamento: 06/12/2019; Data de Registro:
06/12/2019)
Rejeitada a preliminar, ingresso no mérito.
Relata a inicial, em suma, que a empresa autora/apelante é
proprietária do imóvel citado na inicial. Discorre que a ocupação pelos
réus ocorreu de forma irregular, caracterizando-se como invasores,
devendo ser condenados aos pagamentos pelo uso indevido.
Contudo, tenho que é irrelevante o fato de a autora ter
comprovado ser proprietária do bem por aquisição operada em
03/06/1988, conforme se depreende da matrícula do imóvel (fls.
18/20). Isso porque, a improcedência deu-se pelo fato de que a autora
não logrou êxito em comprovar ser a atual titular dominial, ônus que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-83.2013.8.26.0278 -Voto no 00004C
6
lhe competia (Art. 373, inciso I, do CPC).
Ora, como bem observou o julgador, a notícia trazida pela autora
acerca do título dominial data de longínquos anos (1988). De lá para a
atualidade, houve ingresso na área pelos réus, entre 2006 e 2007,
inclusive construindo residência no terreno e nela habitando (vide foto
de fls. 22), sendo que o referido exercício da posse, inevitavelmente,
foi se prologando com o passar do tempo.
E nem se acolhe a alegação de que a posse se iniciou somente
em 2008. Isso porque, o ofício da SABESP atesta que a ligação de
água no imóvel ocupado pela ré deu-se em 22/05/2006 (fls. 117). As
testemunhas, ouvidas como informantes do juízo (Francisco Almeida
Silva e Creuza Rodrigues Pacheco), corroboraram que a posse se
iniciou em meados de 2006.
Inclusive, a afirmação do Sr. Renato, de que, até 2008 nada
havia no local além de mato e cerca, encontra-se isolada nos autos,
quando se leva em conta o mencionado ofício da SABESP, bem como
o ofício da companhia de Energia Bandeirante, informado que a
ligação foi iniciada em 17/09/2008 (fls. 118).
Em adição, o uso residencial do imóvel é verificado pela mera
análise das fotos colacionadas às fls. 121/132, onde se verifica a
presença de camas, aparelho televisivo, roupas no varal, mesa de
jantar, geladeira, fogão.
Ou seja, os réus trouxeram aos autos a comprovação da
existência de existência de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito alegado pelos autores, em atendimento ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-83.2013.8.26.0278 -Voto no 00004C
7
determina o art. 373, inciso II, do CPC.
E nem se acolhe também o argumento de que houve
contestação da posse exercida pelos réus, pelo simples fato de a
autora solicitar, através de um de seus prepostos, a desocupação e
paralização da construção.
Ora, conforme bem pontuado pelo Douto Magistrado de origem,
a autora não ingressou com a ação judicial competente e nem mesmo
comprovou haver notificação
judicial ou extrajudicial
neste
interregno, não cumprindo com seu ônus de comprovar que
efetivamente se opôs à posse dos réus, de modo que a
clandestinidade não restou comprovada.
O que se verifica dos autos é que a apelante se quedou inerte
por longos anos e, ainda que supostamente tenha “fiscalizado” a área,
não tomou qualquer atitude concreta quando teve ciência da
ocupação do imóvel. Em verdade, somente ajuizou a presente
demanda em 2013, ainda que tenha afirmado ter tido conhecimento
da invasão em 2008.
Logo, era mesmo caso de se acolher a exceção de usucapião,
suficiente para se afastar o pleito reivindicatório, sendo que eventual
aquisição da propriedade só poderá ser declarada por ação
autônoma. Neste sentido, à guisa de ilustração:
Cumprimento de sentença. Reivindicatória.
Acolhimento da exceção de usucapião, alegada em contestação, para julgar improcedente a ação petitória. O reconhecimento da usucapião em tais
hipóteses apenas afasta o direito do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-83.2013.8.26.0278 -Voto no 00004C
8
reaver o bem, mas não constitui título hábil ao
registro imobiliário, ressalvadas as exceções
previstas em leis especiais. Decisão mantida.
Recurso
a
que
se
nega
provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2023424-86.2013.8.26.0000;
Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
7a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2013; Data de
Registro: 08/01/2014)
APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
reivindicatória.
Sentença que julgou improcedente o pedido
inicial diante do reconhecimento de exceção
de usucapião alegada pelos ocupantes do
imóvel. Insurgência da autora e dos réus.
RECURSO DA AUTORA. Pretensão de reforma
da sentença para se acolher o pedido
reivindicatório.
Descabimento.
Requeridos
que ocupam o imóvel, ao menos, há vinte
anos,
tendo
construído,
no
local,
uma
residência. Usucapião extraordinária que pode
ser arguida em matéria de defesa. Súmula n.
237 do Supremo Tribunal Federal. Autora que
não se opôs à posse exercida pelos réus.
Manutenção da sentença. Majoração, por
consequência, dos honorários sucumbenciais,
devido ao trabalho adicional do patrono dos
réus em fase recursal. Recurso desprovido.
RECURSO
DOS
RÉUS.
Pretensão
de
reconhecimento da prescrição aquisitiva a seu
favor em sede de sentença da demanda
reivindicatória.
Descabimento.
Ação
de
usucapião que possui rito especial, com
necessidade de individualização do imóvel e
de citação dos confinantes e dos entes
públicos, de sorte que seu reconhecimento
incidental na ação reivindicatória apenas se
presta
à
improcedência
da
demanda
possessória proposta pela autora. Honorários
advocatícios fixados em conformidade com o
disposto no art. 85, §8o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-83.2013.8.26.0278 -Voto no 00004C
9
Processo Civil. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 0010549-36.2008.8.26.0084; Relator (a):
José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 5a Vara;
Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro:
14/11/2018)
Consabido, é assente na doutrina e na jurisprudência a
possibilidade de se alegar a usucapião como matéria de defesa (vide
contestação, fls. 34) que, aliás, decorre do próprio sistema processual
civil que admite arguir em contestação toda a matéria de defesa (art.
300, do CPC). Além disso, tal possibilidade restou pacificada pelo teor
da Súmula 237 do E. STF: “O usucapião pode ser arguido em
defesa.”
Em tais hipóteses, a exceção de usucapião apenas afasta a
pretensão do alegado proprietário de reaver o imóvel, como ocorreu
escorreitamente no presente caso, sem que se configure o
reconhecimento judicial do domínio.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação, mantendo a sentença de IMPROCEDÊNCIA da
presente ação reivindicatória, posto que bem lançada.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais fixados, nos
termos do art. 85, §11, do CPC, vez que a sentença foi prolatada na
vigência do Código de Processo Civil de 1973.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer, dou
por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-83.2013.8.26.0278 -Voto no 00004C
10
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator